Tribunal: TJDFT
Processo: 0731493-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS RÉUS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DOS RÉUS À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e os condenou ao pagamento da quantia de R$19.261,69 (dezenove mil duzentos e sessenta e um reais e sessenta e nove centavos).
2. Os recorrentes alegam, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão da aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que, segundo os mesmos, o comparecimento à audiência virtual é procedimento facultativo. No mérito, afirmam que a aplicação de multa por rescisão contratual enseja enriquecimento ilícito da parte autora. Argumenta que o imóvel se encontra apto a nova locação de forma imediata, já que nenhum problema de pintura ou de estrutura foi informado. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Nulidade da Sentença. Conforme os mandados de citação e intimação anexados aos autos (ID 22881001 e 22881002), os requeridos foram devidamente intimados e informados quanto à data, horário e modo de realização da audiência de conciliação. Há nos referidos mandados as instruções necessárias para acesso à audiência e advertência de que a ausência à sessão poderia implicar na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora. Em tempos de combate à pandemia mundial causada pela Covid-19, as sessões virtuais têm se mostrado como o meio necessário para que a atividade jurisdicional continue, de modo que a oposição a sessões desta natureza não se revela possível. Assim, diante da situação extrema e excepcional que o mundo atravessa, as sessões virtuais não são uma faculdade, mas uma imposição, de modo que não há qualquer nulidade na sentença proferida (arts. 385, § 3o e 453, § 1o e Resolução 314/2020 - CNJ). Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação. No caso, os requeridos compareceram espontaneamente ao processo por meio da manifestação de ID 22881003, requereram habilitação de procurador e anexaram documentos, entre eles a procuração conferindo poderes amplos ao Dr. Rodrigo Telles Dutra. Assim, é certo que os requeridos manifestaram ciência quanto à intimação para comparecimento à audiência de conciliação e demais atos processuais, não havendo qualquer nulidade no processo.
5. Cabe destacar que, conforme consta na ata de audiência de conciliação (ID 22881823), as partes foram intimadas a inserir eletronicamente toda a documentação referente ao presente feito, no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos. Assim, fica evidente que os requeridos tiveram oportunidade de apresentar documentos, alegações e rol de testemunhas, mas se mantiveram inertes, ensejando, assim, os efeitos da revelia, nos termos do 344 do CPC.
6. Considerando o que foi objeto de impugnação no recurso interposto, a controvérsia do presente caso limita-se à análise da legitimidade da multa por rescisão contratual.
7. Conforme a cláusula n. VIII do contrato de aluguel ajustado entre as partes (ID 22881000), foi estipulada uma multa de 20% sobre o valor total do contrato à parte que infringisse qualquer cláusula do mesmo. Considerando que a inadimplência e o abandono do imóvel pelos requeridos são incontroversas e que o contrato em questão foi espontânea e livremente celebrado entre as partes, a multa questionada se revela inequívoca e devida. Cabe ressaltar que as partes se encontram em uma relação civil, isto é, encontram-se em posição de igualdade jurídica, de modo que não há hipossuficiência dos requeridos que justifique a revisão da referida cláusula.
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento das dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.